Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-09.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701848-09.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BM&amp;F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS AGRAVADO: WANESSA NAYARA LOPES FURTADO, JULIO CEZAR GONCALVES MENDES DECISÃO Antes do exame do pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso se faz necessário solicitar informações ao juízo de origem, porque ali se encontra pendente de decisão o pedido de reconsideração formulado pelo ora agravante, em que consta documento emitido pelo órgão executivo de trânsito (DETRAN/DF), com o indicativo de baixa do gravame realizado pelo agente financeiro (ID 139778486 - Pág. 1). Oficie-se solicitando o envio de informações. Intime-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.